Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718040-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: INGRID PEREIRA DA SILVA PACIENTE: ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. Ingrid Pereira da Silva, OAB/DF 60.389, em favor de ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE FIGUEIREDO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informa a Impetrante que o Paciente foi preso em 18 de maio de 2021, sob acusação de descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme artigos 282, §4o e 312, caput e §1o, ambos do Código de Processo Penal. Esclarece que o Paciente foi posto em liberdade no dia 15 de outubro de 2020, ocasião em que teve ciência de que precisaria atualizar endereço residencial tão logo o possuísse, uma vez que foi deferida medida protetiva de afastamento, motivo pelo qual em novembro de 2020 alugou um apartamento, conforme contrato (ID 26224166). Alega que o Paciente não oferece risco à vítima, informou e comprovou por via de contrato o novo endereço, está ciente de que poderá ser citado/intimado pelo judiciário a qualquer momento e que exista a possibilidade de contato via whatsapp, não faz sentido mantê-lo preso em carceragem onde, via de regra, estão presos criminosos que praticaram os mais diversos tipos de delitos, criminosos que podem colocar em risco a integridade física e mental do paciente. Todavia, verifica-se que a impetração não se desincumbiu de vir instruída com cópias dos autos, tais quais: auto de prisão em flagrante, eventual denúncia, decisão que decretou a prisão preventiva, certidão de tentativa de citação/intimação, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça; AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27/10/2017, DJe 10/11/2017). Assim, ao não se desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente o pedido de habeas corpus, a Parte Impetrante impede a apreciação do seu mérito. 2. O art. 6.o do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara e objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 648.896/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021) (Grifo nosso) Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que a Impetrante traga aos autos cópia de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Intime-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator